Tribunal: TJBA
Processo: 8031115-19.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031115-19.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: MARIA DE LOURDES PINTO PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PISO SALARIAL. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO DA EXEQUENTE AO PISO VIGENTE. POSSIBILIDADE. EXEQUENTE COMPROVOU DOCUMENTALMENTE FAZER JUS À PARIDADE. INCORPORAÇÃO DA VPNI. DESCABIDA. A VANTAGEM FAZ PARTE DA REMUNERAÇÃO TOTAL, MAS NÃO INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO. PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DE VALORES DEVIDOS DESDE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO 61531/BA. ADPF 250. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. DESCABIDA A ANÁLISE DOS MEMORIAIS DE CÁLCULOS POR ORA. SOBRESTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1169. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031115-19.2022.8.05.0000, em que figuram como IMPUGNANTE o ESTADO DA BAHIA, e, como impugnada, MARIA DE LOURDES PINTO PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11